Tribunal: STF
Processo: Rcl 92713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Marli Tatara de Oliveira contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Campo Mourão, nos autos do Processo nº 5003252- 53.2024.4.04.7010, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 661.256, vinculado ao Tema nº 503 da sistemática da repercussão geral.
A reclamante narra que 

“(...) moveu ação por idade rural, em regime de economia familiar, por ter uma grande quantidade de documentos pelos quais comprovam que ela, e o marido, exerceram atividade rural por comercializar soja, milho e mandioca, pagar tributos, comprar matérias primas e outras coisas necessárias a produção. 
Na Sentença, evento 34, o Juiz indeferiu o pedido por entender que a autora arrendou a integralidade de sua propriedade por todo o período carencial.”

Sustenta que 

“Houve, com todo respeito, contradição e/ou erro do Tribunal no momento em que exteriorizou que a cessão total da propriedade em contrato de arrendamento descaracteriza a condição de segurado especial.”

Aduz, ainda, que o art. 11, § 8º, I, da Lei nº 8.213 não abrange o contrato de arrendamento. Nesse sentido, defende que 
 
“Como não existe direito ou vantagem sem que haja previsão legal, princípio da legalidade, então não se pode exigir dos segurados requisito, para negar aposentadoria, que não esteja previsto em lei e, neste caso concreto, não está previsto no artigo 11, 8º, I da Lei 8213 a hipótese de descaracterização da condição de segurado, em regime de economia familiar, caso tenha cedido a totalidade da propriedade em contrato de arrendamento já que só está previsto a parceria, a meação, o comodato, mas não o Contrato de Arrendamento que é diferente dos contratos anteriores.”

Alude ao Tema nº 503 da Repercussão Geral, uma vez que em tal paradigma o STF teria firmado o entendimento de que “somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias”. Em vista dessa premissa, pondera que

“Ora, se somente lei pode criar benefícios e vantagens, então somente a lei poderá criar requisito para se aposentar, e não o Juiz Federal e a Turma Recursal. 
Aplica-se interpretação literal em causas previdenciárias, e não interpretação analógica. 
Portanto, foi violada a Jurisprudência do STF, a saber, Tema 503, RE 661256.”

Requer, ao final,

“1 – O provimento da Ação, com base no artigo 992 e 993 do NCPC, e, consequentemente, a anulação do Acórdão e novo julgamento com base no entendimento do STF sobre usar interpretação literal em causas previdenciárias; 
2 - Caso o pedido anterior seja indeferido, o que não se espera, mas pedir-se-á por prudência, então que seja concedida a aposentadoria por idade rural, em regime de economia familiar, com fundamento no artigo 48, 1º da Lei 8213 combinado com o artigo 11, VII, a da Lei 8213; 
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
Passo à análise da reclamação.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

No caso  verifico que o processo de origem já veio ao Supremo Tribunal Federal, autuado como ARE 1595505, no âmbito do qual foi determinada a devolução à origem, uma vez que ainda pendia de apreciação o agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
De todo modo, ainda que fosse possível superar o referido óbice formal ao conhecimento desta reclamação, persistiria a negativa de seguimento ao feito.
Isso porque, não há aderência estrita entre a questão controvertida no processo de origem (caracterização do contrato de arrendamento como óbice à aposentadoria rural) e a tese firmada no RE nº 661.256 (vinculado ao Tema nº 503 RG), cuja ementa transcrevo:

EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC). (RE 661256, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/09/2017)
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente